Tribunal: TJSP
Processo: 1114900-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Boleto fraudulento. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais. Ausência de indícios de que o boleto foi emitido pelo banco ou por seus prepostos. Nexo causal não configurado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.